Tribunal: TJSP
Processo: 0026659-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Insurgência contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime– Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – Via eleita inadequada, que não serve como sucedâneo recursal para decisões proferidas em processo de execução criminal, salientando-se

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Insurgência contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime– Remédio constitucional usado de maneira indiscriminada – Via eleita inadequada, que não serve como sucedâneo recursal para decisões proferidas em processo de execução criminal, salientando-se que, conforme consulta processual, já houve a interposição do recurso devido nos autos de Execução – Impetração não conhecida.